Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-54.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000622-54.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante MARIA
APARECIDA
GOMES
VELOSO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000622-54.2019.8.26.0242 -Voto no 26465
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000622-54.2019.8.26.0242
APELANTE: MARIA APARECIDA GOMES VELOSO
APELADOS: MUNICÍPIO DE IGARAPAVA E OUTROS
JUIZ PROLATOR: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
COMARCA: IGARAPAVA
VOTO No 26465
EMENTA
PROCESSO
Medida Protetiva – Pedido de internação psiquiátrica –
Laudo médico que fundamenta a desnecessidade da medida
- Fornecimento - Impossibilidade:
– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência do pedido, sem atribuição de honorários
advocatícios sob o fundamento de que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fls.
71/73).
Apela a autora arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, pois, expressamente requereu a produção de prova pericial e
a reiterou na oportunidade em que se manifestou sobre o laudo pericial de fls. 60/61
e, no entanto, o feito foi julgado antecipadamente. Alega que o laudo que apontou a
desnecessidade de internação foi assinado pelo mesmo médico que assinou laudo
anterior retratando a necessidade de internação. Daí, as contradições das conclusões e
parcialidade do profissional que assinou os laudos. Reitera o pedido de internação do
seu filho diante do uso imoderado de bebida alcoólica e pede o provimento do
recurso (fls. 75/80).
Houve contrarrazões (fls. 88/90).
A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer opinando pela manutenção da
sentença (fls. 104/106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000622-54.2019.8.26.0242 -Voto no 26465
3
FUNDAMENTOS
1. Maria Aparecida Gomes Veloso ajuizou demanda contra o Município de
Igarapava e seu filho, Laércio Antonio Veloso, objetivando a internação psiquiátrica
compulsória deste último, em razão do uso imoderado de bebida alcoólica.
2. Diante da existência de laudo circunstanciado realizado pelo médico, Dr.
Jamil Jorge Fiod Jr., em 8.8.2019 e com a presença do paciente, do qual constatou a
desnecessidade de internação compulsória, torna-se prescindível a produção de
outras provas da forma pretendida pela autora (fls. 60/61).
Ademais, o juiz é o destinatário da prova e pode dispensar diligência ou
pedido de produção de provas que se afigurem desnecessários ou inúteis, a exemplo
da prova pericial. Portanto, inexiste cerceamento de defesa.
3. Sabe-se que a jurisprudência já se tornou pacífica no Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que não pode o Estado negar, não só o fornecimento gratuito
de medicamentos, mas também de produtos, serviços ou tratamento médico a
exemplo de internação compulsória, mesmo quando não receitados por médico
integrante do Sistema Único de Saúde.
Neste sentido, o Estado deve propiciar ao doente o acesso universal e
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar, garantido no art. 196 da
Constituição Federal, que lhe conferiu direito público subjetivo à saúde, de natureza
indisponível.
O tratamento igualitário possibilita a dispensação gratuita de procedimento
médico, independentemente da renda do beneficiado, e é o único meio de tornar
efetiva a assistência à saúde assegurada na Constituição Federal.
E, de acordo com o art. 3o da Lei Federal no 10.216/01, que “dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental”, é responsabilidade do Estado a assistência e a
promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais.
4. Todavia, no caso presente há uma particularidade que infirma as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000622-54.2019.8.26.0242 -Voto no 26465
4
da autora, de modo a autorizar a manutenção da improcedência do pedido.
O correu Laércio foi submetido à perícia por médico vinculado ao SUS,
ocasião em que não foi constatada a necessidade da intervenção extrema (internação
compulsória).
A fundamentação do laudo circunstanciado aponta o seguinte:
“Após orientação pela equipe multidisciplinar do CAPS, paciente aderiu ao
tratamento, participando semanalmente de Grupo Psicoterápico específico para
usuários de álcool. A esposa com quem o referido mora, também compareceu e está
acompanhando a frequência do mesmo” (fls. 61).
No mesmo sentido, acompanhou o parecer emitido pela Procuradoria de
Justiça ao ponderar que:
“No caso em apreço, as alegações trazidas pela apelante, genitora do requerido
Laércio, não foram satisfatoriamente demonstradas, havendo indicação médica de
tratamento ambulatorial (fls. 51/52 e 61/61).
Nesse contexto, em que pese o dever constitucional do Estado, em sentido amplo, de
promoção da saúde de seus jurisdicionados e, ainda, a teor da Lei Federal no
10.216/2001, não restou demonstrada a necessidade de internação por laudo
médico, imprescindível à internação compulsória no caso.
Além disso, não se avista a alegada parcialidade no laudo médico que
concluiu pela desnecessidade de internação compulsória. O fato de ser o mesmo
médico que assinou os dois laudos, sendo o primeiro 31.1.2019 (fls. 18) e o segundo,
em 8.8.2019 (fls. 61) não autoriza admitir, sem qualquer prova, a parcialidade do
profissional. No primeiro laudo, o paciente estava ausente (fls. 18) e a necessidade ou
desnecessidade de internação por dependência química é mutável com o passar do
tempo.
5. Mantida a improcedência do pedido e, em consonância com o § 2o e § 4o,
inc. III, do art. 85 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 12% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000622-54.2019.8.26.0242 -Voto no 26465
5
atualizado da causa, já observado o trabalho adicional promovido em fase recursal
pelo advogado da parte vencedora (§11 do art. 85, NCPC).
A fixação dos honorários advocatícios neste patamar se justifica, pois, com a
inversão da sucumbência, não há condenação principal, tampouco proveito
econômico obtido pela autora, de modo a atrair a aplicação do § 6o do art. 85, do
NCPC: “Os limites e critérios previstos no §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente
de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito”.
A sucumbência atribuída à autora fica suspensa, nos termos do § 3o, do art. 98
do NCPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (fls. 30).
6. Observa-se que o presente processo não impede a realização de futura
internação compulsória desde que haja prova cabal de sua necessidade e
indispensabilidade.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA